Tribunal: STF
Processo: RE 1453749
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 18):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO ATÉ A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/01. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 4º DO DECRETO N.º 20.910/32. RENÚNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o artigo 4º do Decreto n.º 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida.



    2. Mesmo que se entendesse de modo diverso, não se perca de vista que, nos termos do disposto no artigo 191 do Código Civil, ocorreu a renúncia tácita, visto que a Administração realizou o pagamento de parcelas de atrasados, conforme consta na certidão acostada pela parte autora, conduta incompatível com o acolhimento da prescrição e, dessa forma, não há falar em prescrição no caso dos autos. Intacto o direito dos autos, sem prescrição de parcela ou do fundo de direito.



    3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no âmbito da Terceira Seção, no sentido de que é possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08 de abril de 1998 - data do início da vigência da Lei 9.624/98 - até 05 de setembro de 2001 - data referente ao início da vigência da MP 2.225-45/01.



    4. Correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, sendo cabível para que se evite enriquecimento ilícito da parte devedora, pois se trata de mera reposição do valor real da moeda.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram parcialmente providos, para fins de prequestionamento (fl. 4, Doc. 22).



    No apelo extremo (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, preliminarmente, violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88, por negativa de prestação jurisdicional.



    Quanto ao mais, aduz que, nos termos do art. 206, §3º, do CPC, “a pretensão deduzida nesta ação está fulminada pela prescrição trienal” (fl. 17, Doc. 25). No ponto, afirma que diversamente do entendido firmado no “acórdão embargado, interrompido o prazo prescricional pelo reconhecimento administrativo, tal lapso recomeça sua contagem pela metade. Nesse sentido é a disciplina normativa específica da regra prescricional em favor da Fazenda Pública, estabelecida no art. 9º do Decreto 20.910/32, o qual prevê, de forma expressa que, uma vez interrompida a prescrição a que se refere o art. 1º, seu prazo recomeçará pela metade, ou seja, dois anos e meio” (fl. 20, Doc. 25).



    Por outro lado, sustenta que “a decisão recorrida, violou o art. 37, X da CF/88, pois determinou providência que viola o principio da legalidade, pois inicialmente autoriza ao judiciário compor remuneração de servidor público através de suas decisões” (fl. 22, Doc. 25).



    Realça que “a interpretação administrativa jamais poderá servir de base para fixar critérios de remuneração, não gerando qualquer espécie de ‘direito adquirido’, uma vez que não incumbe ao Administrador construir interpretações para conceder vantagens não previstas em lei. Se assim o fosse, o mero equívoco realizado pelo Setor de Recursos Humanos seria apto a atribuir verdadeiro aumento de vencimentos, o que representaria uma violação absoluta ao ordenamento jurídico-constitucional” (fl. 23, Doc. 25). 



    Argumenta que “a concessão de quintos somente é possível até 28 de fevereiro de 1995 (Lei n.º 9.624/98, art. 3º, I), enquanto que, de 1º de março de 1995 a 11 de novembro de 1997, a incorporação devida é a de décimos (Lei n.º 9.624/98, art. 3º, II e parágrafo único), sendo indevida qualquer concessão após 11 de novembro de 1997 (MP nº 1.595-14, art. 14 – data de publicação - e Lei nº 9.527/97, art. 15)” (fl. 43, Doc. 25).



    Afirma que “O Poder Judiciário concedeu, em sede administrativa, uma vantagem remuneratória (incorporação de novos “quintos”) independentemente de previsão legal neste sentido e sem observar ditames constitucionais, dentre os quais aqueles previstos nos arts. 61, § 1º, II, “a”, e 96, II, “b”, da Carta Magna. Além disso, trata-se de vantagem para cujo custeio não existe previsão orçamentária, até porque a sua criação não foi prevista em lei (nem em medida provisória)” (fl. 49, Doc. 25).



    Inicialmente, os autos foram sobrestados na origem a fim de aguardar o julgamento do mérito do Tema 395 da Repercussão Geral (Doc. 30).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido em acórdão assim ementado (fl. 7, Doc. 38):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. 



    1. Inaplicabilidade ao caso do Tema STF 395 (Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal), por se tratar apenas de condenação ao pagamento de valores reconhecidos como devidos administrativamente, ainda pendentes de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 



    2. Manutenção do julgamento anterior, em juízo de retratação.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 44).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No tocante à prescrição, a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Em relação à ofensa ao artigos 37, caput, da Constituição Federal aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    3. Relativamente à alegada prescrição da pretensão, verifica-se que a análise da questão está situada no contexto infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    5. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    6. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    7. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.409.534-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/2/2023)



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 3, Doc. 18):



    “No que tange à incorporação de quintos no período entre 08.04.1998 e 05.09.2001, é pacífico o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 possibilitou a percepção do direito. Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente: 



    […]



    Não é diferente o entendimento deste Regional acerca do assunto, vejamos: 



    […]



    Ainda assim, por oportuno, saliento que a presente demanda objetiva tão-só o adimplemento de valores não pagos, decorrentes do reconhecimento administrativo do direito à incorporação da vantagem dos quintos até a vigência da Medida Provisória n.º 2.225-45/01. 



    A inacumulabilidade do recebimento de quintos/décimos incorporados com a remuneração integral pelo exercício de função/cargo em comissão será observada na condenação. Todavia, cabe considerar que, como a Administração já apresentou os valores reconhecidos como devidos, é de se presumir que tais valores estão de acordo com a sistemática legal.”



    Vê-se, pois, que a ação versa sobre o direito do autor a receber valores reconhecidos administrativamente, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. E´ inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado a` Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento aqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto a`s parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem transito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido ate sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso)



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.” (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020)



    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente